Tribunal: STF
Processo: AI 741371
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão 
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do 
   instrumento (art. 544, § 1o, CPC). Cópia do acórdão recorrido e 
   da respectiva certidão de publicação. Obrigatoriedade. 
   Precedentes. 4. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 
   5. Agravo regimental a que se nega provimento.